Tribunal: TJBA
Processo: 8006547-67.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006547-67.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: NAYANE BARRETO MATIAS

Advogado(s)
:
CHARLES YURI VILACA DOS SANTOS, JOSE MARCOS DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público municipal. Plano de cargos e salários. Progressão vertical para a classe III. Artigos 59, XVII, E 23 da lei municipal nº 762/2007. Requisitos cumulativos comprovados. Adicional por cursos de capacitação. Certificados idôneos. Ônus da prova (CPC, art. 373, II). Efeitos financeiros desde o requerimento administrativo. Precedentes do TJ-BA e STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora para: (i) determinar a progressão vertical para a Classe III, com acréscimo salarial; (ii) conceder adicional por cursos de aperfeiçoamento; e (iii) pagar as diferenças retroativas a partir do requerimento administrativo;

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou os requisitos cumulativos do art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007 para a progressão vertical à Classe III; (ii) estabelecer se é devido o adicional por cursos de capacitação diante dos certificados apresentados; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros das vantagens deferidas;

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 762/2007, arts. 59, XVII, e 23 (parágrafo único), disciplina a progressão vertical por mérito/titulação, exigindo requisitos cumulativos e assegurando acréscimo de 10% a cada mudança de classe;

4. A servidora comprova, com documentos, regularidade no exercício, tempo mínimo na classe, conceito igual ou superior a 60% em Avaliação Periódica de Desempenho (IDs 90726465 e 90726466) e titulação/certificados (ID 90726467), evidenciando o preenchimento dos requisitos legais para a Classe III;

5.
Incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, inclusive a ausência de requisitos, nos termos do art. 373, II, do CPC; a mera alegação sem prova não afasta o direito reconhecido
;

6.
O adicional por cursos de capacitação é devido quando comprovada a realização de cursos relacionados à área de atuação, não podendo a Administração negar vantagem legal por formalismos, sob pena de esvaziar a finalidade de valorização e formação continuada prevista na lei local;

7. O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão por titulação fixa-se na data do requerimento administrativo, por se tratar de ato de natureza declaratória, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.406.603/SC; EDcl nos EDcl no REsp 1.359.716/RS; REsp 1.716.025/SP);

8. A jurisprudência do TJ-BA corrobora que, preenchidos os requisitos legais, a progressão e o adicional configuram ato vinculado, sendo devidas as diferenças e o pagamento retroativo;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8006547-67.2022.8.05.0022, em que é apelante
MUNICIPIO DE BARREIRAS
e apelado
NAYANE BARRETO MATIAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.